Tribunal: TJDFT
Processo: 0741327-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. ART. 537 DO CPC. REDUÇÃO. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. APLICAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A prescrição pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por representar matéria de ordem pública.
2. Não é possível a aplicação do prazo prescricional vintenário previsto para a ação de cobrança em liquidação provisória de sentença relativa à ação civil pública.
2.1 Como instituição financeira, o banco deve manter o registro das operações de mútuo rural realizadas com seus clientes. Embora contratados os empréstimos há mais de 20 anos (1990), a prescrição na hipótese vincula-se à ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1994, quando ainda exigível que se mantivesse registro das referidas operações de mútuo, sendo previsível a necessidade de exibição para eventual adimplemento da obrigação definida na sentença coletiva no momento de ajuizamento das liquidações individuais.
3. O artigo 537, § 1o, do CPC, permite ao julgador, em qualquer momento, a alteração do valor fixado a título de astreinte.
4. A multa a ser arbitrada deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. Cabível a redução da multa.
5. O STJ, por maioria, no julgamento do Tema 1.076, definiu que não é permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que os valores da condenação ou da causa, ou do proveito econômico forem elevados. No entanto, tal regra tem comportado relativização quando, diante das circunstâncias da causa, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
6. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu.